Tribunal: STF
Processo: HC 236823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Alega-se, em síntese, que, durante o plantão do recesso do Judiciário, a autoridade impetrada:



    “[...] NÃO analisou o pedido de UM REU PRESO, cujo direito à liberdade já foi sonegado pelo desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Amapá SOB ARGUMENTOS de que se trata de reiteração de pedido já analisado por aquela corte, o QUE NÃO É VERDADE.



    Portando, só resta à impetrante bater às PORTAS DO GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O GUARDIÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO em ver seu pedido de Liberdade apreciado, em uma AÇÃO PENAL sem justa causa [...].” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, busca-se: 



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do ‘writ’, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente SAVIO DOMINICK LEMOS COSTA;



    b) A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar ilícitas as buscas e apreensão realizadas, bem como as provas obtidas e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas, bem em como declarar inepta a denúncia ao não individualizar a conduta do paciente e não descrever quaisquer condutas criminosas do paciente no relatório, denunciando ao final por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de armas sem quaisquer elementos probantes e em desacordo com o relato dos PMs condutor e patrulheiro;



    c) Independente da análise das provas ilícitas, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, em favor de SAVIO DOMINICK LEMOS COSTA, para o trancamento da ação penal 0041088-54.2023.8.03.0001 em relação a ele, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Macapá, POR FALTA DE JUSTA CAUSA vez que a peça acusatória não lhe imputa fato criminosa ao relatar as condutas de cada qual.” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, as questões suscitadas nem sequer foram previamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.



    Isso porque a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator